Tribunal: TJMT
Processo: 1024853-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024853-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[KARLA BERNARDELLI FREITAS - CPF: 006.103.281-66 (AGRAVANTE), DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 025.349.131-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA —FERTILIZAÇÃO
IN VITRO
— URGÊNCIA NÃO COMPROVADA — PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Os pressupostos para concessão da tutela de urgência, quais sejam (i) a probabilidade de direito e (ii) o perigo de dano, são cumulativos, de tal modo que a ausência de um deles inviabiliza a antecipação da tutela pretendida.

2. Assim, ausente a comprovação da urgência quanto ao procedimento de fertilização
in vitro
, há de se afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
KARLA BERNARDELLI FREITAS
e
DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000977-52.2023.8.11.0077, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar aos requeridos que tomassem as providências necessárias a fim de disponibilizar o tratamento de fertilização
in vitro
ao casal requerente.

Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de se obter o referido tratamento com a máxima urgência, ante o avanço de idade da agravante KARLA que, com efeito, tende a
trazer riscos grave a sua saúde ou a do possível descendente.

Assegura, assim, o preenchimento dos requisitos previstos para deferimento da tutela de urgência requerida, razão pela qual pleiteiam a concessão do efeito ativo ao presente recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 189716176).

O agravado Estado de Mato Grosso apresentou resposta pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 191181152) e o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) quedou-se inerte (Id. 201140697).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso (Id. 201091153).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KARLA BERNARDELLI FREITAS
e
DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000977-52.2023.8.11.0077, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar aos requeridos que tomassem as providências necessárias a fim de disponibilizar o tratamento de fertilização
in vitro
ao casal requerente
.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Conforme se extrai do parecer técnico elaborado pelo NAT,
faz-se necessário que o casal agravante se submeta à avaliação de setor específico, o que não foi observado no caso concreto
. Vejamos (Id. 186569186 - Págs. 62/64):

“Conclusão: Conforme prova documental acostada nos autos,
trata-se de casal com desejo de ter filhos e parceiro com diagnóstico de azoospermia - ausência de espermatozoides
. A concepção, nesse caso, depende de sêmem de doador. Há informação de que o tratamento não é disponível em MT, porém
não há menção nos autos de que o casal tenha sido avaliado pelo ambulatório de infertilidade do Hospital Universitário Júlio Muller
.
Recomendamos agendamento de avaliação no ambulatório de referência em Infertilidade no Hospital Universitário Júlio Muller e avaliar quais tratamentos são possíveis
. Caso o tratamento indicado não esteja disponível em MT, a via de entrada deve ser via TFD, solicitada por médico especialista em Infertilidade.
O TFD – Tratamento fora de domicílio é julgado pertinente e adequado quando o município e/ou Estado NÃO dispõe de tratamento adequado para o caso em questão
. Na Secretaria Estadual de Saúde existe um setor específico para essa demanda, denominado TFD; o contato é feito diretamente entre eles e a CNRAC – Central Nacional de Alta Complexidade. Essa Central é a responsável por direcionar a demanda para o serviço que se dispuser aceitá-lo e que tiver recursos para atender essa demanda específica.”
(Id. 186569186, fls. 62/64).

Assim, em consonância com o parecer do NAT e os documentos acostados nos autos, constata-se que não houve a avaliação dos agravantes pelo ambulatório de infertilidade do Hospital Universitário Júlio Muller, setor que de fato avalia a necessidade e prescreve o melhor tratamento para os casos de infertilidade.

Não há como se comprovar, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela em caráter de urgência, quais sejam
(i)
a probabilidade de direito e
(ii)
o perigo de dano, uma vez que não se tem nos autos a comprovação desse segundo.

Para que se pudesse atestar, de fato, a urgência no caso concreto, seria imprescindível que a parte agravante diligenciasse junto aos profissionais competentes –
quais sejam os profissionais do ambulatório de infertilidade do Hospital Universitário Júlio Muller
– a consulta e os exames médicos necessários, de modo a comprovar a necessidade do tratamento almejado ou
podendo inclusive ser prescrito outro meio de reprodução assistida.

Assim, considerando que os pressupostos para concessão da tutela de urgência são cumulativos, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte agravante.

Os elementos carreados aos autos não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos pretendidos, sendo necessária a submissão do feito à instrução processual.

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER —
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — FERTILIZAÇÃO IN VITRO — URGÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO — NÃO DEMONSTRAÇÃO
.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência, ausente a comprovação da urgência quanto ao procedimento de fertilização in vitro, a afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Recurso não provido.”

(N.U 1007558-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, não identifico como preenchidos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024